Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-72.2022.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001739-72.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO RICARDO TODESCATTO SCHMIDEL - CPF: 025.157.151-33 (APELADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), JULIANA TODESCATTO SCHMIDEL ANTUNES - CPF: 004.272.571-23 (APELADO), DANIELLE TODESCATTO SCHMIDEL COSTA - CPF: 732.449.021-20 (APELADO), IZOLINA TODESCATTO SCHMIDEL - CPF: 335.280.989-53 (APELADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – REJEITADA – GRUPO ECONÔMICO – NEGATIVA ABUSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUIRIA A COBERTURA – A QUALIDADE DE SÓCIO DO SEGURADO NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À EMPRESA CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DESPROVIDO – RECURSO DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DESPROVIDO.

A cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço. Assim, se o estipulante, além de participante do mesmo grupo econômico, também se beneficiou com a contratação do seguro, evidente sua legitimidade passiva.

Por força do disposto no artigo 47 do CDC, aplicável aos contratos de seguro, deve-se levar em conta a interpretação mais favorável ao consumidor.

A circunstância de o segurado ser sócio, e não funcionário, não tem o condão de afastar a cobertura securitária, haja vista que o contrato previa expressamente a proteção de 3 vidas, sendo um sócio e 2 funcionários, com indicação expressa do prêmio relativo a todos os segurados, devidamente quitado.

É da seguradora o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC, o que não foi atendido na hipótese, já que a empresa não apresentou prova da inexistência de funcionários vinculados à empresa contratante a fim de demonstrar que foram prestadas informações inverídicas no momento da contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001739-72.2022.8.11.0087

APELANTE(S):

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

PAULO RICARDO TODESCATTO SCHMIDEL, IZOLINA TODESCATTO SCHMIDEL, JULIANA TODESCATTO SCHMIDEL ANTUNES E DANIELLE TODESCATTO SCHMIDEL COSTA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por PAULO RICARDO TODESCATTO SCHMIDEL E OUTROS em face dos Recorrentes, julgou procedentes os pedidos e condenou as Apelantes, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) aos autores, sendo 50% à viúva IZOLINA TODESCATTO SCHMIDEL, e o restante (50%), na proporção de 16,6% a cada um dos filhos, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada Autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 192076804), o Apelante BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A sustenta, inicialmente, a ilegitimidade da instituição. Aponta que a BB CORRETORA seria mera intermediária na contratação e que
“a lei estabelece a figura do segurador e não faz qualquer menção ao corretor como responsável no contrato de seguro, na garantia de riscos, etc”
, de modo que seria parte legítima para figurar no polo passivo tão somente a ALIANÇA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

No mais, defende que
“não há provas de condutas indevidas pela Parte Ré, nem de vício ou defeito do serviço, o que afasta a responsabilidade civil.”

Contrarrazões no id. 192076810, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 192076806.

Já a Recorrente BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustenta que
“na contratação do seguro foi informado à Seguradora que a estipulante possuía 02 (dois) funcionários e 01 (um) sócio, totalizando 03 (três) pessoas (vidas seguradas) (...) contudo, ao regular o sinistro, apurou-se por meio da Guia de Recolhimento do FGTS (GRE-FGTS) do mês de agosto de 2021, que a parte recorrida NÃO possuía empregados, APENAS SÓCIO! Em desalinho, portanto, ao que fora pactuado”.

Acrescenta que por ser legítima a recusa de cobertura, inexistiria fundamento para a fixação de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) por beneficiário.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a exclusão ou, subsidiariamente, minoração dos danos morais.

Contrarrazões de id. 192076815 pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 192076813.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Em suas razões recursais (id. 192076804), o Apelante BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A sustenta, inicialmente, a ilegitimidade da instituição. Aponta que a BB CORRETORA seria mera intermediária na contratação e que
“a lei estabelece a figura do segurador e não faz qualquer menção ao corretor como responsável no contrato de seguro, na garantia de riscos, etc”
, de modo que seria parte legítima para figurar no polo passivo tão somente a ALIANÇA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

Ocorre que em se tratando de relação consumerista, a teor do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço. Assim, se o Banco é o estipulante e, portanto, também se beneficiou com a contratação do seguro, evidente sua legitimidade passiva.

Ademais, o cabeçalho da carta de negativa encaminhada pela seguradora indica a logomarca da “BB seguros”, e o referido documento foi subscrito também pela empresa. Vejamos:

Além disso, o sitio eletrônico da instituição financeira afasta qualquer dúvida acerca do vínculo entre as empresas, senão vejamos (disponível em:
https://www.bbseguros.com.br/seguros/quem-somos/sobre-a-brasilseg.
Acesso em 26/02/2024
):

Assim, patente a responsabilidade solidária das Requeridas, pelo que
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de dois Recursos de Apelação interpostos por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por PAULO RICARDO TODESCATTO SCHMIDEL E OUTROS em face das Recorrentes, julgou procedentes os pedidos e condenou as Apelantes, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) aos autores, sendo 50% à viúva IZOLINA TODESCATTO SCHMIDEL, e o restante (50%), na proporção de 16,6% a cada um dos filhos; ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Conforme consta dos autos, após o falecimento do segurado, Sr. Paulo Schmidel, foi solicitado pelos herdeiros o pagamento do seguro de vida, pedido que foi negado ao fundamento de que o contratante teria prestado informações equivocadas à seguradora quanto à qualificação das vidas seguradas, já que não existiriam funcionários na empresa contratante, mas apenas sócio, o que excluiria a cobertura.

Nesse contexto, a
Recorrente BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustenta que
“na contratação do seguro foi informado à Seguradora que a estipulante possuía 02 (dois) funcionários e 01 (um) sócio, totalizando 03 (três) pessoas (vidas seguradas) (...) contudo, ao regular o sinistro, apurou-se por meio da Guia de Recolhimento do FGTS (GRE-FGTS) do mês de agosto de 2021, que a parte recorrida NÃO possuía empregados, APENAS SÓCIO! Em desalinho, portanto, ao que fora pactuado”.

Ocorre que a circunstância de o segurado ser sócio, e não funcionário, não tem o condão de afastar a cobertura securitária, haja vista que o contrato previa expressamente a proteção da vida do sócio. Vejamos:

Ademais, a diferença de qualificação do segurado, definitivamente, não pode excluir a cobertura, pois não aumenta o risco contratado.

Nota-se que em nenhum momento foi arguido inadimplemento das parcelas, o que denota que os pagamentos relativos às 3 vidas seguradas estavam sendo regulamente realizados e aceitos pela seguradora, nos estritos termos contratados, conforme prêmio por ela calculado.

Com efeito, por força do disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, deve-se levar em conta a interpretação mais favorável ao consumidor. Vejamos:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Além disso, o mesmo diploma legal estabelece que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou incompatíveis com a boa-fé:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

In casu
, embora sustentem a legitimidade da negativa ao fundamento de que
“apurou-se por meio da Guia de Recolhimento do FGTS (GRE-FGTS) do mês de agosto de 2021, que a parte recorrida NÃO possuía empregados”
, e que o contrato excluiria expressamente a cobertura em caso de empresas tenham como segurados apenas sócios, a exigência é completamente infundada, pois, além de a cláusula colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, não há nos autos qualquer comprovante da inexistência de funcionários vinculados à empresa, pois, como dito, não foi juntada a mencionada Guia de Recolhimento do FGTS (GRE-FGTS) do mês de agosto de 2021.

Assim, além das considerações acima, as requeridas não se desincumbiram de comprovar a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, na forma do artigo 373, II, do CPC.

Patente, portanto, que a negativa é completamente abusiva e infundada, sendo devido o pagamento da indenização securitária, pelo que, no ponto, o recurso não comporta provimento.

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustentam, ainda, que
não há provas de condutas indevidas, vícios ou defeitos do serviço, notadamente por ser legítima a recusa de cobertura, o que afasta a responsabilidade civil ou, ao menos, a minoração do valor da indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) por Requerente, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contudo, melhor sorte não lhes assiste.

Como dito, diante dos elementos dos autos, a negativa de cobertura se mostrou abusiva, portanto, patente o ato ilícito praticado bem como a falha na prestação dos serviços, causando aos Autores sofrimento que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e enseja a reparação pelos danos morais suportados.

No caso, há que se levar em conta que os inconvenientes se deram em um momento delicado, de luto familiar em razão do falecimento do segurado, esposo e pai dos Requerentes, que necessitaram lidar com questões burocráticas e contratação de advogado para solucionar a questão. Assim, não há falar em inexistência de danos morais, tampouco exorbitância do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Requerente, pois adequado para a reparação dos prejuízos extrapatrimoniais relatados.

Este sodalício já enfrentou a matéria e concluiu pela caracterização de dano moral em caso de injusta recusa de cobertura de seguro de vida. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA –SEGURO EMPRESARIAL QUE ABRENGE EMPREGADOS E SÓCIOS –

FILHA QUE FAZ JUS À METADE DO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Verificado que o contrato de seguro objeto da lide prevê a cobertura para empregados e sócios da empresa estipulante, além de documentalmente comprovado que, além de sócia, a segurada falecida exercia atividade remunerada na empresa, inclusive com recolhimento de tributos INSS e FGTS, é devido o pagamento do capital segurado. 3. A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária contratada, acrescida dos danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e, do mesmo modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024